Tribunal: TJSP
Processo: 0008232-21.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0008232-21.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante
MATEUS RICARDO PIRES BERALDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram PARCIAL
PROVIMENTO à apelação defensiva, a fim de afastar os maus antecedentes
e redimensionar a pena para 07 anos, 02 meses e 18 dias de reclusão, mantido
o regime inicial fechado, bem como 16 dias-multa, no piso legal.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
.Apelação Criminal no 0008232-21.2017.8.26.0320
Origem: 3a Vara Criminal/Limeira
Magistrado: Wander Benassi Junior
Apelante: MATEUS RICARDO PIRES BERALDO
Apelado: Ministério Público
Voto no 37281
APELAÇÃO
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO
(emprego de arma e comparsaria) – Materialidade e
autoria bem delineadas
Palavras da vítima e
depoimentos dos policiais militares que prenderam o
acusado na posse de parte dos bens subtraídos

Condenação de rigor Penas mitigadas Ausência de
maus antecedentes
Reincidência verificada

Regime inicial fechado mantido - Recurso defensivo
parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por MATEUS RICARDO PIRES BERALDO contra a r.
sentença (fls. 264/270) que o condenou à pena de 08 anos e
07 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 31 dias-
multa, no piso legal, como incurso no art. 157, §2o, I e II, do
Código Penal.
Isso porque, conforme a denúncia, no dia
08 de maio de 2017, por volta de 17h33min, na rua Olavo
Ferreira, 350, Limeira, um agente não identificado subtraiu,
para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de
arma de fogo, um aparelho célula Samsung Galaxy J7, avaliado
em R$1.500,00, além da quantia de R$41,00, pertencentes à
Laudineia Vieira dos Santos, sendo que o ora apelante
concorreu ara a prática do crime prestando auxílio material ao
executor.
Consta que os roubadores foram até o
Mercado São Manuel em uma motocicleta conduzida pelo réu.
Lá, seu comparsa desceu do veículo e, munido de uma arma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
fogo, adentrou ao estabelecimento e anunciou o assalto,
apoderando-se do celular da vítima e do dinheiro que estava no
caixa. Em seguida, empreendeu fuga na motocicleta do réu, que
aguardava na esquina.
Ocorreu que policiais militares passaram
pelo local e foram informados dos fatos. Então, perseguiram os
assaltantes que, logo depois, abandonaram a motocicleta e
correram, deixando os bens subtraídos no chão. O apelante foi
preso, mas seu comparsa se evadiu.
Inconformada, apela a defesa em busca da
absolvição, pautando-se na tese de precariedade probatória.
Em sede subsidiária, almeja a redução da pena “no máximo” e a
“suspensão do processo” (sic) (fls. 311/331).
Contrarrazoado o recurso (fls. 335/337),
manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso (fls. 350/357).
Relatei.
O recurso comporta parcial provimento.
Com seu reclamo, o apelante procura repisar
aspectos muito bem fundamentados na r. sentença.
Dessa feita, o apelo se limita a reproduzir
os mesmos fundamentos e argumentações expostos nas
alegações finais e já apreciados e repelidos pelo digno juiz
sentenciante.
O conjunto probatório reunido nos autos
não permite dúvidas sobre a materialidade e a autoria do
delito, sendo a absolvição impossível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
A materialidade e a autoria do crime são
incontestes, como sobejamente demonstrado pela farta
documentação juntada aos autos, a saber, auto de prisão em
flagrante (fls. 51/57), boletim de ocorrência (fls. 71/74), auto
de exibição e apreensão (fls. 75/76), auto de entrega (fls.
77/78), além da prova oral. Vejamos.
O réu negou a prática do crime. Disse que
trabalha como mototaxi e, no dia dos fatos, um rapaz o acionou
para uma corrida, mas logo foram abordados por policiais. O
passageiro correu. Não foi ao estabelecimento da vítima com
tal rapaz (mídia digital).
A despeito da negativa do réu, as provas
lhes são desfavoráveis.
Com efeito, a vítima o reconheceu como
um dos assaltantes, precisamente o condutor da motocicleta.
Acrescentou que foi ameaçada com arma de fogo e subtraíram
seu celular e dinheiro. O acusado vivia rondando o local de
moto (mídia digital).
Note-se que as palavras das vítimas se
revestem de alto valor probante, principalmente nestes delitos
patrimoniais, em que o sujeito ativo sempre procura agir às
escondidas, sendo de extrema importância a narrativa da
ofendida para revelar detalhes da ação delituosa.
Portanto, não deve ser acolhida a tese de
insuficiência probatória ainda quando a condenação seja
calcada em suas palavras, como se tem decidido:
“São valiosas as palavras do ofendido e não podem
ser
desconsideradas,
máxime
em
crimes
patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
desconhecidos, em que o único interesse do lesado é
apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhe a
atuação e não acusar pessoas inocentes.” (TACRIM-
SP,
Rel.
Evaristo
dos
Santos, RJTACRIM
30/456).
“Ora, ninguém mais do que o sujeito passivo tem
interesse em que seja perseguido e detido o
verdadeiro autor do crime contra seu patrimônio,
pois somente assim terá alguma possibilidade de a
ele ver reintegrado e nele ser mantido o bem
ameaçado pelo sujeito ativo, tanto mais neste caso
em que vultoso foi o prejuízo pela perda de valioso
veículo desprotegido de seguro e ainda com
dezenove alentadas prestações a pagar.” (TACRIM-
SP, Rel. Fernando Miranda, AP 1.281.287-1, j.
18.10.2001).
“Deve ser deferida especial atenção para a
narrativa da vítima de crime contra o patrimônio,
considerando-se que os agentes sempre procuram o
melhor momento para o sucesso da empreitada,
preferencialmente longe dos olhos de terceiros.”
(TACRIM-SP,
rel.
Di
Rissio
Barbosa,
AP
131.949-7/5, j. 12.09.2002).
E, no presente caso, a ofendida narrou os
fatos com firmeza e detalhamento, não havendo provas de que
teria intuito de incriminar pessoa inocente, razão pela qual
idôneas são suas declarações.
Corrobora o relato da vítima o policial
Eduardo, que narrou, sinteticamente, que foi informado acerca
do roubo e, em contato com a ofendida, ela passou as
características dos assaltantes e o rumo por eles tomado.
Realizou diligências e a motocicleta foi avistada. Seu condutor
não parou, mas, em dado momento, ele e o garupa abandonaram
o veículo. O réu, pessoa que reconheceu como piloto da
motocicleta, deixou cair uma sacola contendo dinheiro e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
celular da vítima (mídia digital).
Assim, tal depoimento se reveste de
fidedignidade, pois prestado por funcionário do Estado,
vocacionado no importante dever de proteção da população e
investigação de crimes.
No mais, não se pode desmerecer o
depoimento da testemunha policial apenas por sua condição de
agente da lei, sendo firme a jurisprudência neste sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se
de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as
suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos.
Doutrina
e
jurisprudência.”
(HC
73518/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j.
26/03/1996,
Primeira
Turma,
DJ
18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando emane
de agentes de Polícia, consiste em velharia em boa
hora
mandada
ao
bolor
dos
armários
de
reminiscências especiosas. Desde que verossímeis;
desde que partidas de pessoas insuspeitas ou
desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
valia há nenhuma razão, de ordem alguma, para que
se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a
quem o Estado confere a missão importantíssima de,
coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria
prisão.” (RJTJESP 136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada,
com
presunção
de
veracidade
por
ser
funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram
praticados no exercício das suas funções.
Em sendo assim, tal depoimento se reveste
de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório; não havendo
provas de que teriam o único intuito de incriminar pessoa
inocente (ônus da defesa).
De outro norte, a testemunha arrolada
pela defesa nada soube dizer sobre os fatos, limitando-se a
afirmar que o réu trabalhava como mototaxista e que
desconhecia seu envolvimento com a prática de crimes (mídia
digital).
Temos, assim, que a autoria, o concurso
de agentes e o emprego de arma de fogo restaram claramente
comprovados pela contundente prova oral; é dizer, a
condenação era mesmo medida de justiça.
A pena, porém, reclama pequeno reparo.
Isso porque a básica foi aumentada em 1⁄4
por conta dos maus antecedentes e culpabilidade do réu, mas a
primeira circunstância não se verifica nos autos, uma vez que a
única condenação ostentada pelo acusado já constitui sua
reincidência (fls. 34); por outro lado, sua culpabilidade, de
fato, mostrou-se elevada ante a premeditação e organização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
demonstradas com a clara divisão de tarefas e utilização de
potente motocicleta, além de prévio estudo do local, pois ali já
rondavam.
Dessa
forma,
persistente
uma
circunstância judicial, reduz-se para 1/8 a fração, perfazendo
a expiação de 04 anos e 06 meses de reclusão, mais 11 dias-
multa.
Mantém-se o acréscimo em 1/6 pela
comprovada reincidência (fls. 34), donde a pena intermediária
de 05 anos e 03 meses de reclusão, além de 12 dias-multa.
Por fim, presentes duas majorantes,
razoável o aumento em 3/8, de modo que a sanção penal
alcança 07 anos, 02 meses e 18 dias de reclusão, bem como 16
dias-multa, no piso legal.
O regime inicial fechado também é de ser
mantido, uma vez que a pena supera 04 anos, o acusado é
reincidente
e
ainda
foram
consideradas
circunstâncias
judiciais desfavoráveis.
Pelas mesmas razões, bem assim por se
tratar de crime violento, descabidas quaisquer benesses.
Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação defensiva, a fim de afastar os maus antecedentes e
redimensionar a pena para 07 anos, 02 meses e 18 dias de
reclusão, mantido o regime inicial fechado, bem como 16 dias-
multa, no piso legal.
EDISON BRANDÃO
Relator